Tribunal: STF
Processo: RE 1521299
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. TEMA 548. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula em detrimento das demais crianças que igualmente almejam a matrícula em creche pública. 



    2. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do princípio da isonomia. 



    3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da reserva do possível. 



    4. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pela recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso. 



    5. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no princípio da igualdade, posto que presente a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade. 5.1 O entendimento externado por esta Oitava Turma Cível não está em desalinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548. 



    6. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 17 - ID: 54115174)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 208, IV, do texto constitucional, bem como a transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.008.166/SC, Tema 548 da repercussão geral. (eDOC 19 – ID: f90b4536)



    Sustenta que “submeter a Recorrente, bem como qualquer outra criança, a lista infindável de espera, sem que se demonstrem de forma efetiva as soluções tendentes a diminuir e/ou acabar com o problema, não representa o respeito ao princípio da isonomia ou da separação de poderes tão alardeados pelo Recorrido e acolhidos pelo v. Acórdão guerreado, mas sim, puro e simples desrespeito a direito fundamental mencionado que não pode ser colocado em segundo plano em relação aos interesses discricionários dos administradores da coisa pública”. (eDOC 19 – ID: f90b4536, p. 20)



    A Presidência do TJDFT determinou a devolução dos autos ao órgão julgador com base no art. 1.030 do CPC, por entender que o assunto versado no recurso extraordinário corresponderia ao tema 548 da repercussão geral. (eDOC 21 – ID: 17791e64)



    Todavia, a 8ª Turma Cível do TJDFT, considerando que as conclusões do acórdão não divergiram do tema 548, deixou de efetuar juízo de retratação e restituiu os autos ao STF. (eDOC 24 – ID: c935f8b8)



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento do RE 1.008.166/SC, Tema 548 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua compreensão acerca da fundamentalidade do direito à educação e sua transcendência à esfera de interesse das crianças. 



    Daí porque foi mantida íntegra, coesa e estável sua jurisprudência no sentido da possibilidade do Poder Judiciário determinar, com os olhos postos nas circunstâncias específicas do caso concreto, a partir de perspectiva sistêmica, o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Estado brasileiro, sem permitir que, pela simples invocação in abstracto da reserva do possível, políticas públicas insuficientes ou ineficientes impeçam a plena fruição de direito fundamentais. Eis a ementa, que bem sintetiza as conclusões da Corte, do precedente em referência:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (RE 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2023)



     



    Verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento à apelação e, em consequência, manteve a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido autoral, com base nos seguintes fundamentos:



    “A existência da presente demanda revela, por si, a inexistência de vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da Rede Pública do Distrito Federal. 



    Nesse cenário, a Administração elege critérios objetivos a fim de priorizar atendimento grupos sociais vulneráveis, devendo ser observada a classificação por meio de uma fila de espera. 



    Conforme consta no Manual de Procedimento para atendimento à educação Infantil – Creche (https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/manual_procedimento_creche.pdf) leva-se em consideração a condição social dos ascendentes, a participação em programa social oficial; a existência de medidas protetivas; o risco nutricional; e o fato se ser, a mãe, adolescente. 



    Com efeito, em caso de provimento do presente recurso, a parte apelante seria atendida em seu pleito para “furar a fila” em detrimento de outras crianças, que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente violação ao princípio da isonomia.



    (...)



    Oportuno considerar que a superlotação nas unidades de ensino é real e com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços e os cuidados prestados ao menor e às demais crianças já regulamente matriculadas. 



    Quanto ao prequestionamento, o cerne da questão encontra-se em verificar se o direito pleiteado encontra-se lastreado pelo ordenamento jurídico e nos critérios adotados pelo Distrito Federal para disponibilização de vagas em creche pública, tese essa, abordada na Sentença proferida pelo juízo de origem. 



    Convém assinalar, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica o seu posicionamento. 



    De toda forma, tem-se por prequestionada a matéria aventada pela apelante, relativa aos dispositivos por ela indicados. Tal entendimento possui esteio na Jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça (Acórdão 1201534, 07060622820198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 29/9/2019.) 



    Por fim, ressalto que a fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no princípio da isonomia, posto que presente a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade.



    Além do mais, no caso dos autos, não há notícias de que o apelante possua requisitos ou encontre-se em situação de vulnerabilidade capaz de suplantar aos demais nas mesmas condições e com os mesmos direitos. 



    Logo, a meu ver, o entendimento externado por esta Oitava Turma Cível não está em desalinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548.” (eDOC 17 – ID: 54115174, p. 3-5)



    Observa-se, por conseguinte, que o Tribunal de origem descumpriu a firme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023, grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.331.397-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021, grifo nosso)



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.337.654-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11.11.2021, grifo nosso)



     



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula da parte autora na rede pública de ensino, em período integral, em creche localizada próxima à residência de sua representante legal.



     Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais). Considerando que o proveito econômico da causa é inestimável, assim como seu valor é irrisório, observa-se a regra do art. 85, §8º, do CPC, usando-se como critério a equidade. 



    Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente